Tribunal: TJDFT
Processo: 0709320-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709320-13.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROZALINA GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam na condenação do réu à obrigação de fornecer o transporte com acompanhante no trajeto compreendido entre a casa da autora, localizada na QSD Área Especial 10 - Taguatinga - DF até Hospital Regional de Taguatinga, local onde realiza o tratamento de hemodiálise. Em suas razões, esclarece que está com 81 anos de idade, apresenta quadro de hipertensão, diabetes tipo 2, doença pulmonar obstrutiva crônica, além de utilizar cadeira de rodas e ter deficiência visual por retinopatia diabética. Argumenta que quadro de saúde relatado justifica a impossibilidade de utilização de transporte público coletivo para as sessões de hemodiálise, que ocorrem 3 vezes na semana. Aduz que não dispõe de recursos para custear transporte adequado, sendo necessária a atuação estatal para que seja resguardado seu direito à saúde. Requer a antecipação de tutela e, no mérito, a confirmação da liminar. Defiro à recorrente a gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (ID 45912096). É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, na forma do art. 300 do CPC. É incontroverso que a parte autora é portadora de insuficiência renal crônica, realizando tratamento de hemodiálise, custeado pelo SUS, na Região Administrativa de Taguatinga/DF. O relatório médico de ID 45912073 atesta que a saúde da parte autora não permite o seu deslocamento em transporte público em razão do trajeto entre sua casa e clínica, uma vez que apresenta quadro de hipertensão, diabetes tipo 2, doença pulmonar obstrutiva crônica, além de utilizar cadeira de rodas e ter deficiência visual por retinopatia diabética, o que evidencia a excepcionalidade do caso. Ademais, está comprovada a hipossuficiência financeira para arcar com os custos de transporte privado no deslocamento para as sessões de hemodiálise, porquanto aufere renda de R$ 1.302,00. Diante do exposto, está demonstrada a probabilidade do direito e o perigo do dano, o que justifica a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça transporte de ida e volta para a realização das 03 sessões semanais de hemodiálise, de sua residência localizada na QSD Área Especial 10 - Taguatinga - DF até o Hospital Regional de Taguatinga, local onde realiza o tratamento de hemodiálise, no prazo de 5 dias. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator